Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-93.2024.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000337-93.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 929.471.661-91 (APELANTE), WALDONES DE OLIVEIRA MAXIMINO PESSOA - CPF: 073.962.234-07 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOMES BRASIL - CPF: 053.421.604-80 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -

SEGURO PROTEÇÃO – CONTRATAÇÃO QUE NÃO OCORRE NO BOJO DO CONTRATO – APÓLICE FORMALIZADA EM DOCUMENTO SEPARADO –
AUSÊNCIA DE VANDA CASADA
–
TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA NO PRIMEIRO RELACIONAMENTO
COM O CONSUMIDOR – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA ACERCA DA LEGALIDADE – TARIFA DE CARNÊ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE COBRANÇA - FALTA DE INTERESSE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em Ofensa ao Princípio da Dialeticidade quando a parte expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a decisão e pelas quais busca a sua reforma.

Constatado que a contratação do seguro ocorreu à parte e não integra o bojo do contrato, não se configura venda casada não havendo falar em cobrança ilegal.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o Consumidor e a Instituição Financeira conforme entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Não sendo constatada a incidência de tarifa de carnê, há de ser reconhecida a falta de interesse do Apelante quanto a esse ponto.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000337-93-2024

APELANTE:
JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por José Ribeiro da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que julgou
improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
ajuizada pelo Apelante, reconhecendo a validade das tarifas cobradas no contrato firmado entre as partes, bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que firmou com o Apelado contrato de alienação fiduciária para aquisição de um veículo e, que analisando referido contrato constatou a cobrança indevida de
prêmio do seguro e tarifa referente ao Registro do Contrato, assim, somente depois da contratação teve conhecimento da abusividade das cobranças impostas ao Recorrente.

Verbera que a contratação do Seguro constitui venda casada, não sendo permitida pelo ordenamento jurídico, tendo em vista que o consumidor não pode ser compelido a tal contratação pela Instituição Financeira.

Sustenta, também, a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro e Taxa de Emissão de Carnê aduzindo ocorreu em ofensa à Lei 14.689/2012-PE.

Assinala que deve ocorrer, no caso, a repetição do indébito em dobro em razão da má fé da Instituição Financeira, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
o Apelado sustenta ofensa à dialeticidade, argumentando que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

Assevera que a matéria questionada pelo Apelante já é pacífica nos Tribunais, sustentando a legalidade das tarifas questionadas. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Como visto, o Apelado sustenta ofensa ao Princípio da Dialeticidade argumentando que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

Referida
preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal constata-se que o Apelante apresenta de forma clara as razões da sua inconformidade com a decisão recorrida, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma, não ocorrendo qualquer prejuízo à defesa na apresentação de suas contrarrazões.

Diante desse quadro não há falar em ofensa à dialeticidade de forma que afasto referida preliminar.

MÉRITO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em que o Recorrente se insurge com relação a sentença que reconheceu a legalidade das tarifas cobradas pela Instituição Financeira,

incidentes no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Constata-se que
o Apelante se insurge na peça recursal com relação a cobrança do seguro proteção sustentando que se trata de venda casada, sendo, portanto, ilegal a sua cobrança.

Afirma, ainda, a
ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro
e
Emissão de carnê
, aduzindo que afronta a Lei 14.689/2012-PE.

Com relação a cobrança do Seguro, cumpre anotar que no REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação, e ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Dessa forma,
é vedada a contratação do seguro
se houver venda casada,
o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira no bojo do contrato o que não se demonstra ter ocorrido no presente caso.

Com efeito, dos documentos acostados aos Autos verifica-se que a contratação do seguro ocorreu em documento separado
de forma que tinha o Apelante a opção de contratar a apólice ou não, conforme se vê no documento ID 284893869, não se tratando de venda casada
como sustentado demonstrando-se
valida referida contratação
.

Com relação a cobrança de Tarifa de Cadastro e de Emissão de Carnê o Apelante sustenta a sua ilegalidade, afirmando que no caso ocorre violação à Lei
14.689/2012-PE.

Anoto que referida Lei suscitada pelo Apelante 14.689/2012-PE, é oriunda do Estado de Pernambuco, e foi revogada pela Lei 16.559 de 15 de janeiro de 2019, valendo ressaltar, no entanto, que
lei estadual não tem amplitude territorial nacional.
As leis estaduais são específicas para o território do estado que as promulga e não se aplicam a outros estados da federação
.

No mais, é cediço que
o entendimento jurisprudencial é convergente quanto a possibilidade de cobrança da Tarifa de Cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE CADASTRO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.os5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O acórdão vergastado assentou que, no contrato celebrado entre as partes, a cobrança de tarifa de cadastro consistia em verdadeira pactuação de taxa de abertura de crédito, com nomenclatura diversa. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas nºs5 e 7 do STJ. 3.
A tarifa de cadastro é legítima, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira
, ao passo que é ilegal a tarifa de abertura de crédito ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Precedente da Segunda Seção. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1951001 PB 2021/0233841-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).

Com relação a Tarifa de Emissão de Carnê, constata-se da análise do contrato carreado aos Autos no ID 284893865 que não houve sua incidência, não estando prevista no contrato firmado entre as partes de forma que há falta de interesse recursal quanto a este ponto em específico.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025